Tribunal: STF
Processo: ARE 1560680
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 40, §§ 1º, 8º e 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 670/2020 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, QUE PROMOVE A REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DOS DELEGADOS, DOS AGENTES E DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL E ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 270/2004. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.